Tribunal: TJBA
Processo: 8000054-15.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000054-15.2022.8.05.0268 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADAGILSON SOUZA CARVALHO Advogado(s): GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA, VAGNA SILVA SANTOS ASSIS APELADO: MUNICIPIO DE URANDI Advogado(s):ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E DEPÓSITO DO FGTS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE MUNICIPAL. ART. 373, II DO CPC. FICHAS FINANCEIRAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por ADAGILSON SOUZA CARVALHO, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se as fichas financeiras apresentadas pela Administração constituem prova suficiente do adimplemento das verbas reclamadas. III. Razões de decidir 3. O art. 37, II e § 2º, da Constituição Federal impõe a exigência de concurso público para investidura em cargo ou emprego público, sendo nulo o contrato firmado em desconformidade com essa exigência, ressalvadas as hipóteses do inciso IX, relativas à contratação temporária para necessidade excepcional e transitória. 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320), consolidou o entendimento de que a nulidade do contrato firmado sem concurso público assegura ao servidor o direito apenas às verbas referentes ao período trabalhado, incluindo o levantamento dos depósitos do FGTS. 5. No Tema 551 (RE 1.066.677), o STF fixou a tese de que, configurado o desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações, é devido ao servidor o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. 6. A análise dos autos demonstra o desvirtuamento da contratação do embargante, que laborou de 2018 a 2020 em vínculos sucessivamente renovados, atraindo a aplicação dos precedentes do STF. 7. As fichas financeiras juntadas pelo Município, por se tratarem de documentos unilaterais, não constituem prova idônea do efetivo pagamento das verbas reclamadas, conforme reiterada jurisprudência do TJ-BA (Apelações Cíveis nº 0000783-87.2016.8.05.0075; nº 0000394-15.2013.8.05.0235; nº 8000453-35.2017.8.05.0069; nº 8000316-04.2017.8.05.0053). 8. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, do que não se desincumbiu. 9. Reconhecido o direito às verbas salariais e ao FGTS, impõe-se a reforma do acórdão embargado, acolhendo-se os embargos de declaração com efeitos infringentes. 10. Em atenção à EC nº 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora incidem, até 08/12/2021, pelo IPCA-E e taxa da poupança, e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC acumulada mensalmente, uma única vez até o efetivo pagamento. 11. Quanto aos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, a fixação deverá ocorrer na fase de liquidação do julgado, diante da iliquidez da condenação. IV. Dispositivo e tese 12. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A contratação temporária irregular pela Administração Pública, sem concurso e com renovações sucessivas, configura desvirtuamento e assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário, férias com terço constitucional e FGTS. 2. Fichas financeiras unilaterais não comprovam o efetivo pagamento de verbas trabalhistas. 3. O ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas incumbe ao ente público, conforme art. 373, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; EC 113/2021, art. 3º; CPC, arts. 1.022, 373, II, e 85, § 4º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 RG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677 RG (Tema 551), Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.05.2020; TJ-BA, Apelações Cíveis nº 0000783-87.2016.8.05.0075, nº 0000394-15.2013.8.05.0235, nº 8000453-35.2017.8.05.0069 e nº 8000316-04.2017.8.05.0053. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000054-15.2022.8.05.0268, em que figuram como Embargante ADAGILSON SOUZA CARVALHO e Embargado MUNICIPIO DE URANDI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar o município de Urandi ao pagamento do décimo terceiro referente aos períodos laborados nos anos de 2018, 2019 e 2020, férias proporcionais vencidas referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020 acrescidas de 1/3 e o depósito do FGTS durante o período laborado, descontados os valores comprovadamente pagos pelo ente, a ser apurado em liquidação da sentença, aplicando ainda os encargos legais da condenação contra a Fazenda Pública, de acordo com a EC 113/2021, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)